Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-14.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE VENCIDA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. MINORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO.
1. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543/STJ e tema 577/STJ dos repetitivos.
2. Em tratando de cláusula penal, o art. 413 do Código Civil estabelece a possibilidade de redução equitativa pelo juiz. Nesse passo, suficiente e justo no caso o percentual de 10% para o ressarcimento das despesas havidas com a administração do contrato, mormente porque o fornecedor na relação de consumo não demonstrou outros prejuízos pelo desfazimento do contrato, não olvidando que, nesse contexto, a unidade imobiliária poderá ser renegociada, donde advirão naturalmente os lucros.
3. A matéria de ordem pública, tal como os juros de mora, deve ser conhecida de ofício, inclusive em sede recursal, sem implicar reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita.
4. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos (tema 1.002), nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. No caso, além de desfazimento do negócio anterior à Lei n. 13.786/2018 por iniciativa do promissário comprador, foi postulada a rescisão do contrato de forma diversa da cláusula penal convencionada.
5. O julgamento de procedência dos pedidos deduzidos na inicial enseja a condenação da parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais, arts. 85 e 86, parágrafo único, do CPC, por isso inaplicável à demanda o princípio da causalidade.
6. Não há motivos para minorar o percentual estipulado para os honorários advocatícios, pois houve condenação e o percentual já fora estabelecido no patamar mínimo legal. Ademais, não há situação em que a simples aplicação dos percentuais e critérios previstos na lei conduza ao arbitramento desproporcional e injusto. Logo, não cabe falar em razoabilidade e proporcionalidade para a fixação dos honorários de sucumbência, conforme o entendimento majoritário neste Colegiado adotado em situações excepcionais.
7. Apelação conhecida e provida em parte.